Tribunal: TJBA
Processo: 8002722-29.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002722-29.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE HOTEIS - ABIH - REGIONAL EXTREMO SUL DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): DANIEL CARDOSO DE MORAES APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETOS MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por associações de classe contra sentença que, em mandado de segurança coletivo, denegou a ordem impetrada contra ato do Secretário de Finanças do Município de Porto Seguro/BA, no qual se alegou majoração ilegal do IPTU por meio dos Decretos nº 6.303/2014 e nº 9.954/2019, sob o argumento de violação ao princípio da legalidade tributária, diante da suposta alteração da base de cálculo do tributo sem lei formal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a alegada majoração da base de cálculo do IPTU por decretos municipais pode ser reconhecida de plano, mediante prova pré-constituída, apta a amparar mandado de segurança, ou se a controvérsia demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por prova pré-constituída, sendo incabível quando a controvérsia depende de dilação probatória. O princípio da legalidade tributária veda a majoração de tributo sem lei, incluindo a alteração da base de cálculo, ressalvada a mera atualização monetária. A controvérsia não se limita à constatação do aumento do IPTU, mas exige apurar se houve inovação normativa pelos decretos ou mera regulamentação de critérios já previstos na Lei Municipal nº 925/2010. A verificação dessa distinção demanda análise técnica complexa, envolvendo exame da legislação municipal, da planta genérica de valores e dos critérios matemáticos adotados, o que requer prova pericial. A inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar, de forma inequívoca, a ilegalidade dos decretos afasta a configuração de direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97, §§ 1º e 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25; CPC, art. 931 e art. 937; Lei Municipal nº 925/2010. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 160; STF, Súmula nº 512. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002722-29.2023.8.05.0201, em que figuram como apelantes ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE HOTEIS - ABIH - REGIONAL EXTREMO SUL DA BAHIA e outros (3) e como apelado MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Salvador, .